Tribunal: TJDFT
Processo: 0702116-29.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O contexto dos autos não traz elementos que justifiquem o afastamento da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. A agravante comprovou que hoje tem grande parte de sua renda comprometida por dívidas que possuem desconto automático de sua conta e, além disso, o que resta é utilizado para o pagamento de despesas rotineiras. Diante do quadro ora discriminado, sem qualquer indício exterior de riqueza e amparada pela presunção legal e veracidade da declaração de hipossuficiência, restam suficientemente demonstrados os pressupostos para a obtenção da benesse legal da justiça gratuita.

2. No caso, a questão deve ser analisada à luz do artigo 300 do CPC, que trata acerca da antecipação de tutela de urgência, cujos requisitos são: a probabilidade do direito; o perigo de dano; ou risco ao resultado útil do processo. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante.

3. Ao analisar os autos, verifica-se que a pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória, uma vez que não se verifica de plano a probabilidade do direito.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.